Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM. CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE A CADA TIPO DE CRIME SOBRE AS PENAS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de ruptura do concurso formal para o fim exclusivo de cálculo da progressão, de modo que o percentual de 40% restasse aplicado ao montante cominado ao delito de homicídio (13 anos e 6 meses) e a fração de 16% ao acréscimo resultante da corrupção de menor (2 anos e 8 meses).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso de concurso formal entre crime hediondo e crime comum, é possível a incidência da fração de progressão alusiva a cada espécie de delito sobre cada pena individualizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em caso de concurso formal, os cálculos para os benefícios da execução incidem sobre o total da pena exasperada, considerada a natureza do delito mais grave, que por ficção jurídica é tido como uma única unidade delitiva; ou sobre as penas fixadas para os crimes hediondo e comuns de forma individualizada, antes da aplicação do concurso formal ou da continuidade.
4. Em caso de concurso formal, em que aplicada a regra do concurso material benéfico (artigo 70, parágrafo único, do Código Penal), é possível a incidência da fração de progressão alusiva a cada espécie de delito sobre cada pena individualizada, sobretudo porque não foi aplicada fração de aumento de pena em razão do concurso formal, mas somadas as penas.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 70, parágrafo único: Lei de Execução Penal, artigo 112.
Julgados relevantes citados: STJ, HC 470.816.